Tribunal: TJBA
Processo: 8016595-71.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016595-71.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: STAR COLOR COMERCIO E LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. RECUSA INJUSTIFICADA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRADORA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios, alegando que a consorciada não atendeu aos critérios para liberação da carta de crédito, que há inadimplência superveniente e que o interesse do grupo prevalece sobre o individual. A pretensão consiste na reforma da sentença que determinou a liberação das cartas de crédito das cotas 632 e 927, no valor de R$ 875.004,05 cada, sob o fundamento de que a restituição deve ocorrer apenas após encerramento do grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da conduta da administradora ao negar a liberação das cartas de crédito à consorciada contemplada, definir as consequências jurídicas do inadimplemento da administradora considerando a inadimplência superveniente da consorciada, e estabelecer a adequação da tutela jurisdicional concedida pelo juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A administradora criou sucessivos obstáculos injustificados à liberação do crédito, mesmo após análise cadastral aprovada, violando os deveres de boa-fé objetiva e caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 422 do CC e 14 do CDC. 4. A inadimplência superveniente da consorciada decorreu do inadimplemento primário da administradora, aplicando-se a exceptio non adimpleti contractus (art. 476, CC), vedando-se que a administradora se beneficie da própria torpeza. 5. A rescisão por culpa exclusiva da administradora diferencia-se da mera desistência do consorciado, não se aplicando o REsp 1.119.300/RS do STJ, sendo devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, deduzida apenas a taxa de administração legítima (Súmula 538/STJ). 6. A solução adotada preserva tanto os direitos da consorciada lesada quanto o equilíbrio financeiro do grupo consorcial, evitando liberação de crédito vultoso a empresa em crise.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A recusa injustificada de liberação de carta de crédito após contemplação por lance, com criação de obstáculos sucessivos pela administradora, configura inadimplemento que autoriza a rescisão contratual por culpa exclusiva.

Na rescisão por culpa da administradora, diferentemente da desistência do consorciado, é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, deduzida apenas a taxa de administração legítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, 14 e 47; CC/2002, arts. 422 e 476; Lei 11.795/2008, art. 5º, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 538; STJ, REsp 1.119.300/RS; TJ-MT, Apelação Cível 10083023820228110037; TJ-GO, Apelação Cível 56636792920228090069.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016595-71.2023.8.05.0274, em que figuram como Apelante
CNP CONS
Ó
RCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS
e como Apelada
STAR COLOR COM
É
RCIO E LABORAT
Ó
RIO FOTOGR
Á
FICO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03